Tribunal: TJDFT
Processo: 0717839-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0717839-74.2023.8.07.0016 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: GABRIEL RIBEIRO TENORIO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: KAMILA RODRIGUES DE PAULA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 69505572, a defesa do apelante manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 10 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.